Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-48.2017.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência – Constituição em mora não verificada – Determinação de emenda da petição inicial não atendida – Indeferimento da inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Sem hipótese para aplicação da multa

Ementa:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência – Constituição em mora não verificada – Determinação de emenda da petição inicial não atendida – Indeferimento da inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Sem hipótese para aplicação da multa prescrita pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-lei 911/69 – Interpretação restritiva – Contudo, responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes da revogação da liminar – Cabimento da condenação na devolução do valor de mercado do veículo, conforme a tabela FIPE, no momento da apreensão indevida, valor a ser atualizado e acrescido de juros desde então.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000951-48.2017.8.26.0012, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado ROBSON CRUZ SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000951-48.2017.8.26.0012 -
2
Apelação Cível no 1000951-48.2017.8.26.0012
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Robson Cruz Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35299)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Alienação
fiduciária
Reunião de notificação remetida
ao devedor, conforme endereço declarado por
ele no contrato, mas com certidão pela
ausência
Constituição
em
mora
não
verificada
Determinação de emenda da
petição inicial não atendida
Indeferimento
da inicial
Extinção do processo, sem
resolução do mérito
Sem hipótese para
aplicação da multa prescrita pelo artigo 3o, §6o,
do Decreto-lei 911/69 Interpretação restritiva
Contudo, responsabilidade pelas perdas e
danos decorrentes da revogação da liminar

Cabimento da condenação na devolução do
valor de mercado do veículo, conforme a
tabela FIPE, no momento da apreensão
indevida, valor a ser atualizado e acrescido de
juros desde então.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A. (fls. 167/189) contra a r. sentença de fls. 162/165,
proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca desta Capital, Dra. Vanessa Vaitekunas Zapater, que
julgou improcedente o pedido de busca e apreensão deduzido em face de
ROBSON CRUZ SANTOS. Além disso, condenou a apelante no pagamento
de valor equivalente ao dobro do valor de mercado do veículo apreendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000951-48.2017.8.26.0012 -
3
calculado pela tabela FIPE na data da apreensão, montante a ser corrigido
monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de Justiça e acrescido de
juros de mora a partir da apreensão. Por fim, condenou no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa.
A apelante afirma que reconhecida a não
constituição em mora a sentença deve ser de extinção do processo sem
resolução do mérito. Nega o cabimento da multa prevista no artigo 3, § 6o,
do Decreto-lei no 911/69. Transcreve julgamento. Faz menção ao princípio
da cooperação. Discorre sobre o princípio da não-surpresa. Argui a nulidade
da sentença. Nega caiba a restituição com base no valor da tabela FIPE,
defendendo a devolução do valor de venda do bem. Recusa o cabimento da
repetição do indébito em dobro. Nega a má-fé. Argumenta pela possibilidade
de compensação. Argumenta pela legalidade dos procedimentos adotados e
sua boa-fé. Questiona os honorários de sucumbência. Postula o provimento
do recurso.
Contrarrazões às fls. 194/210.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento.
No julgamento do agravo de instrumento no
2017329-64.2018.8.26.0000, concluiu-se pela não constituição em mora,
pois a notificação remetida ao endereço do contrato não fora recebida em
razão da ausência do apelado.
Então, em aplicação ao teor da Súmula no 72 do
Superior Tribunal de Justiça que entende imprescindível a comprovação da
mora para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, revogou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000951-48.2017.8.26.0012 -
4
se a medida liminar e determinou-se a emenda da inicial, para que a
apelante demonstrasse a regular comprovação da mora do apelado,
pressuposto processual.
O acórdão proferido em julgamento do (fls.
113/135).
Com o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem,
determinou-se o cumprimento do acórdão (fls. 136), mas existiu o decurso
do prazo (cf. certidão de fls. 138).
Logo, não emendada, a petição inicial deve ser
indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, acarretando a extinção do processo, sem resolução do
mérito, conforme artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inaplicável a penalidade prescrita pelo artigo 3o, §
6o, do Decreto-lei no 911/69, norma a ser interpretada de forma restritiva,
com incidência apenas em caso de improcedência do pedido.
No entanto, necessário o retorno da situação
fática ao momento antecedente ao processo.
O veículo fora alienado extrajudicialmente.
Revogada a medida liminar, a apelante deve
responder pelas perdas e danos (artigo 302 do Código de Processo Civil).
Nesse contexto, está a apelante obrigada à
restituição do valor de mercado previsto na tabela FIPE na data da
apreensão, de forma simples, conforme orientação jurisprudencial:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE
A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O
VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA
BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de
suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido
por alienação fiduciária.
2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000951-48.2017.8.26.0012 -
5
especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento:
CPC/2015.
3. O propósito recursal, a par de analisar acerca
da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual
é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda
extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão
posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o
valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente
obtido com a sua venda extrajudicial.
4. A tabela FIPE é comumente utilizada para
pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de
valores dos veículos automotores terrestres, considerando,
inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.
5. A ausência de expressa indicação de
obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja
o não conhecimento do recurso especial.
6. Após a execução da liminar de busca e
apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para
pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o
bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor
não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação
da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel
objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.
7. Consolidado o bem no patrimônio do credor,
estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade,
podendo vender o bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a
julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo
ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão
da perda do bem.
8. Privado indevidamente da posse de seu
veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor
fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no
momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela
FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido, com majoração de honorários”.
(REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, condenada a
apelante à devolução do valor de mercado do veículo, conforme a tabela
FIPE, no momento da apreensão indevida, valor a ser atualizado e
acrescido de juros desde então.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000951-48.2017.8.26.0012 -
6
Em
razão
da
sucumbência,
adequada
a
condenação da apelante no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, já aplicada a prescrição do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator